Tribunal: TCU
Processo: 020.619/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8321/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.619/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alaide Felix Gomes (XXX.603.174-XX); Aline Cristina Accioly Wanzeller (XXX.477.007-XX); Cristiane Condor Moreira (XXX.371.127-XX); Cristina Condor Moreira (XXX.808.807-XX); Elenir Condor Moreira (XXX.899.767-XX); Marcia Rodrigues Walker (XXX.001.881-XX); Maxwell Henrique Gomes de Araujo (XXX.165.834-XX); Patricia de Oliveira Andre Santos (XXX.446.517-XX); Rita Condor Moreira (XXX.627.037-XX); Solange Alves de Menezes Andre (XXX.720.597-XX); Terezinha Dantas de Medeiros (XXX.171.554-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.